Tribunal: TCU
Processo: 005.989/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3917/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no processo de mudança de sede da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. em Brasília/DF, que resultaram em pagamentos simultâneos para locação do imóvel antigo e do novo entre os meses de outubro de 2012 e abril de 2013; considerando que as falhas no planejamento e na coordenação do processo de transferência da Valec resultou em majoração das despesas, foram ouvidos em audiência Vera Lúcia de Assis Campos, na condição de ex-Diretora Administrativo-Financeira, e Josias Sampaio Cavalcante Júnior, na condição de ex-Diretor de Planejamento e ex-Diretor Presidente da Valec; considerando que as razões de justificativa apresentadas por Vera Lúcia de Assis Campos não foram suficientes para afastar a conduta irregular a ela imputada, cuja punibilidade deverá ser avaliada no âmbito da tomada de contas especial a ser instaurada; considerando que as razões de justificativa apresentadas por Josias Sampaio Cavalcante Júnior demonstraram que as tratativas por ele capitaneadas, na condição de Diretor de Planejamento da Valec, para doar os equipamentos da sala de gestão para a Empresa de Pesquisa e Logística (EPL), o que teria abreviado o processo de mudança de sede, somente tiveram um fim quando já não ocupava o cargo; considerando que as audiências realizadas não afastaram os indícios de dano ao Erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'g', e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação autuada a partir de informações encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República, para considerá-la procedente; rejeitar as razões de justificativa de Vera Lúcia de Assis Campos; acolher parcialmente as razões de justificativa de Josias Sampaio Cavalcante Junior; determinar a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial; dar ciência desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis; e fazer a determinação constante do item 1.9, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 46-48): 1. Processo TC- Processo 005.989/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.252/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.318/2018-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.943/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Josias Sampaio Cavalcante Junior (XXX.024.981-XX); Vera Lúcia de Assis Campos (XXX.833.776-XX) 1.3. Interessado: Procuradoria da República/DF - MPF/MPU (26.989.715/0012-65) 1.4. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: Wemerson Batista Pereira (98227/OAB-MG) e outros; Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS) e outros. 1.9. Determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que adote providências para apurar a ocorrência de pagamentos intempestivos de custas e depósitos recursais, no âmbito da Justiça do Trabalho, provocando a sua deserção, agravada pelo ingresso de novos recursos para reformar tais decisões com novos recolhimentos de custas, e registre no próximo Relatório de Gestão as conclusões havidas sobre a questão.